Tribunal: TJBA
Processo: 0521780-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0521780-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA

APELADO: SERGIO MURILO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOABE APARECIDO SANTOS SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO JULGADA PROCEDENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta por CHP 1000 2 EMPREENDIMENTOS LTDA e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador- BA, nos autos da Ação de Resolução Contratual n.º 0521780-62.2016.8.05.0001, julgada procedente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o prazo para conclusão da obra do imóvel objeto da lide era 31/10/2015, conforme a cláusula 2 do contrato. Contudo a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar que houve a entrega no prazo estipulado no contrato de compromisso de compra e venda (ID' 11026818)

O dano moral no presente caso se caracteriza
in re ipsa
porquanto inerente à situação, bastando a comprovação dos fatos apreciados. Na espécie, a aquisição de um imóvel envolve planejamento e sacrifícios, tratando-se de negócio permeado por forte carga emocional. A angústia, a apreensão e a ansiedade decorrentes do inadimplemento da construtora, que não cumpre os prazos fixados no contrato e atrasa por meses a conclusão da obra, configuram verdadeiro dano moral indenizável.

Com relação à devolução do valor pago, este deve ser imediato, objetivando com isso resguardar o direito do adquirente do imóvel e, por consequência, obstaculizar o enriquecimento ilícito das construtoras/incorporadoras, nos termos da Súmula 543 do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0521780-62.2016.8.05.0001, apelante FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros e apelados SERGIO MURILO SANTOS SILVA e outros.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, ao recurso nos termos do voto da relatora.

Salvador, .